Tribunal: TJDFT
Processo: 0748058-41.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. EQUIPAMENTO ESPORTIVO (CAIAQUE) DANIFICADO: FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADOS. ESTIMATIVA RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de incompetência do juízo, fundada na complexidade da causa (por necessidade de perícia técnica), porquanto produzidas provas documentais suficientes para o convencimento do magistrado (Lei 9.099/95, art. 5o c/c CPC, art. 472).

II. Mérito.

A. A causa de pedir retrata: (i) a aquisição por parte da requerente (atleta da Seleção Brasileira de Paracanoagem) de passagens aéreas (Brasília/DF – Campo Grande/MS – Brasília/DF, com escala em São Paulo/SP), com datas de decolagem em 20 de novembro de 2020 e de retorno em 23 de novembro de 2020 para competição em Mato Grosso; (ii) no dia 23 de novembro de 2020 ao chegar a seu destino final e retirar a bagagem despachada a requerente teria percebido que parte de seu equipamento esportivo (caiaque) estaria danificada; (iii) na ocasião a requerente foi direcionada ao setor “LL”, onde teria sido constatado o dano no equipamento e realizado o Registro de Irregularidade de Bagagem por funcionário da Companhia Aérea requerida; (iv) passados alguns dias do ocorrido a requerente entrou em contato com a empresa requerida para saber como deveria proceder, tendo obtido a resposta que deveria aguardar retorno do setor encarregado, o que não ocorreu; (v) a consumidora ajuizou a presente ação à reparação dos danos materiais (R$ 7.340,00) e morais (R$ 4.000,00); (vi) recurso interposto pela empresa aérea contra sentença de procedência (reparação dos danos materiais no valor de R$ 7.340,00 e morais na estimativa de R$4.000,00).

B. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).

C. Nesse prumo, as isoladas alegações recursais, desacompanhadas de qualquer anterior comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela requerente, escudados em conjunto probatório que fortaleceu a formação do convencimento do magistrado (Registro de Irregularidade de Bagagem – ID. 35445005 – p.1; recibo de ID. 35447998 – p.1; fotos de ID. 35448001 – p.1/2).

D. Ademais, não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente (CPC, art. 373, inciso II) ou de ato de sua culpa exclusiva (CDC, artigo 14, § 3o, inciso II).

E. Configurada a falha na prestação do serviço (dano em bagagem despachada pela passageira) exsurge a responsabilidade objetiva da empresa aérea à reparação dos danos experimentados pela consumidora (CDC, art. 14, “caput”).

F. Evidenciados o prejuízo e o liame causal à defeituosa prestação de serviços de transporte aéreo, impõe-se a condenação da empresa ao ressarcimento dos danos materiais no valor de R$ 7.340,00 (devidamente comprovados - recibo de ID. 35447998 – p.1).

G. Além disso, a conduta desidiosa da empresa requerida no transporte dos pertences da parte consumidora (caiaque especialmente adaptado às suas necessidades) extrapola a esfera do mero aborrecimento e justifica a pretendida compensação extrapatrimonial, dada a relevante afetação à integridade psicológica da personalidade da parte consumidora (CC, art. 12 e 186 c/c CDC, art. 6o, VI e art. 14, “caput”).

H. Em relação ao “quantum” do dano extrapatrimonial, confirma-se a estimativa fixada (R$ 4.000,00), a qual guardou proporcional correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida. Não se evidencia ofensa à proibição de excesso, apta a subsidiar a pretendida redução.

III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, por falta de contrarrazões (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).